Tribunal: TJES
Processo: 5001163-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-96.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO XAVIER CORDEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de cobrança de seguro DPVAT, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente envolvendo trator agrícola. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de configuração de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar eventual ausência de cobertura do seguro DPVAT por suposta inexistência de acidente causado por veículo automotor terrestre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam suprir vícios restritos, nos termos do art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, destacando que os laudos médicos e o boletim de ocorrência atribuem o acidente à participação ativa de trator agrícola, apto à circulação, o que atrai a incidência do seguro DPVAT conforme o Tema Repetitivo 1.111 do STJ.

5. A alegada omissão não se configura, pois o fundamento de que o acidente decorreu de atropelamento por trator foi expressamente abordado, inclusive quanto à presunção relativa de veracidade do boletim unificado e à ausência de prova em sentido contrário pela parte embargante.

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, devendo-se preservar a função integrativa do recurso, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando a matéria apontada como não examinada foi objeto de fundamentação expressa e suficiente no julgado embargado.

3. A tentativa de rediscutir a tese jurídica fixada, sem apresentação de vício específico, caracteriza uso indevido da via aclaratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.665/SP (Tema 1.111), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A em razão do Acórdão de Id 13911497, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR AGRÍCOLA. NEXO CAUSAL ENTRE O VEÍCULO E O DANO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por João Xavier Cordeiro, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$3.375,00, a título de indenização securitária decorrente de acidente envolvendo trator, que resultou na amputação de três dedos do pé esquerdo e consequente invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT em acidente que envolva trator agrícola e resulte em invalidez permanente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.111 (REsp 1.936.665/SP), fixa que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas estão incluídos na cobertura do seguro DPVAT, desde que haja participação ativa do automotor na causação do dano.

4. Laudos médicos e boletim de ocorrência atestam que o acidente foi causado por trator, com consequente esmagamento do pé e amputação de três dedos, havendo relação de causalidade direta entre o veículo e a lesão.

5. O boletim unificado, não infirmado por outras provas, possui presunção relativa de veracidade e se mostra suficiente para comprovar o sinistro, em conjunto com os demais documentos médicos.

6. Jurisprudência do TJES confirma entendimento no sentido de que o DPVAT cobre acidentes com tratores aptos à circulação, mesmo quando parados, desde que comprovado o nexo causal com o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Nas razões de Id 14138673, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de apreciar o fato de que a causa do acidente que gerou lesão permanente ao autor não se deu por veículo automotor terrestre, mas, sim, por queda em trator agrícola, de modo que não houve acidente automobilístico.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Como já fundamentado no referido
decisum
: “
In casu
, os laudos e prontuários médicos (Id 13065759, 13065760, 13065761 e 13065762) trazem como causa do acidente ‘vítima de atropelamento por trator’, que levou ao esmagamento do pé e amputação dos dedos. O Boletim Unificado lavrado pela Polícia Civil (Id 13065755), por sua vez, atesta o histórico do fato. De fato, o BU possui presunção relativa de veracidade, mas o afastamento desta prova somente pode ocorrer mediante produção de provas em sentido contrário, sobretudo em razão da fé pública que tal documento possui.
Considerando que a parte Apelante não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário e, na ausência de demais provas aptas a elucidar os fatos, reconhece-se a capacidade de o Boletim de Ocorrência comprovar a veracidade do ocorrido
”.

Assim, como era do ora Apelante o dever de refutar a veracidade do Boletim de Ocorrência e este não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há que se falar em omissão no julgado aqui atacado.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.